Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I – A reclamação está embasada em julgamentos do e. STJ que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes. Mantido o indeferimento da petição inicial por manifesta inadmissibilidade da reclamação.
II – Agravo interno desprovido.